Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-79.2025.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de parcial procedência que reconheceu a venda casada em relação ao seguro prestamista. Apelação do banco. CDC aplicável à relação com a contratante. Seguro Prestamista. Opção de não contratação comprovadamente oferecida ao autor. Contratação em documento apartado. Venda casada não demonstrada. Contratação de seguro

Ementa:
Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de parcial procedência que reconheceu a venda casada em relação ao seguro prestamista. Apelação do banco. CDC aplicável à relação com a contratante. Seguro Prestamista. Opção de não contratação comprovadamente oferecida ao autor. Contratação em documento apartado. Venda casada não demonstrada. Contratação de seguro prestamista válida. Sentença reformada. Apelação do réu provida.